Tribunal: TJMT
Processo: 1016802-04.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016802-04.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALMIRA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 818.319.276-91 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016802-04.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

Recorrida(s):

Almira Pereira de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. TERMO DE CESSÃO E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovada a origem da dívida cedida em favor da Recorrente, bem como o termo de cessão ocorrido entre a cessionária e a cedente, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para:

a) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e que consta no sistema do Serasa no valor total de R$ 340,81 (trezentos e quarenta reais e oitenta e um centavos);

b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, que neste caso, considero a data da impressão do extrato (06.05.2022), conforme novo entendimento deste juízo, pois o extrato apresentado não possui data de disponibilização;

c) Determinar a retirada do nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito.

No presente caso, a Cessionária carreou documentos que comprovam a cessão de crédito ocorrida com a Lojas Marisa S.A. (Club Adm. de Cartões de Crédito LTDA),
bem como comprovou
a origem e licitude da obrigação, no valor de R$ 340,81, que ocasionou a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Observa-se que a cessionária de crédito, na contestação, juntou Termo de cessão e, Contrato de Venda Financiada, cópia do documento pessoal da autora e ficha de aprovação de crédito, além de telas sistêmicas.

Diante da prova da contratação, cujo débito foi cedido à Recorrente, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade do Termo de Cessão, em que pese à sentença tenha considerada a data de 03.06.2022, como sendo a data da cessão da dívida para a ré, verifico que a data que foi firmado o contrato de cessão foi 18.03.2021, ou seja, antes da data da propositura da ação, bem como de inclusão do débito pela cessionária, vez que a data do vencimento não sofre alteração.

Portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral, no presente caso. Desse modo, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022